Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701485-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA CASASANTA PONTES, PATRICIA CASASANTA PONTES APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta inicialmente por MARIA INÊS ANDRADE CASASANTA em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferida para determinar que a AMIL fornecesse à recorrente a medicação prescrita por seu médico, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de ser a operadora de assistência médica impelida a pagar multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID 13920684). A demandante informou o descumprimento da ordem judicial por parte da AMIL, motivo pelo qual fora a operadora foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais) (ID 16088761). A demandada interpôs Agravo Interno (ID 16770475), Recurso Especial (22225769) e Agravo Interno no Recurso Especial (ID 36429871) em face de tal arbitramento. Todos os seus recursos foram, no entanto, desprovidos, tendo sido mantida a multa fixada. A decisão transitou em julgado em 17 de junho de 2022 (ID 36429871). As sucessoras LARISSA CASASANTA PONTES e PATRICIA CASASANTA PONTES compareceram aos autos, informando o falecimento da parte autora (ID 221168459). Houve habilitação das sucessoras aos autos e a retificação do polo ativo do recurso (ID 22995599). Na origem, LARISSA CASASANTA PONTES e PATRICIA CASASANTA PONTES propuseram o cumprimento provisório das astreintes, tendo a AMIL efetuado o seu pagamento. As apelantes foram intimadas a se manifestarem sobre o interesse recursal, haja vista que a discussão acerca do fornecimento de medicamento pela operadora de saúde não encontra mais lugar ante o falecimento da demandante originária. Todavia, as sucessoras não se manifestaram. É o relatório. DECIDO. A controvérsia recursal consistia no fornecimento de medicamento para tratamento de saúde da parte Maria Inês Andrade Cassanta. A discussão sobre a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento pela AMIL resta inútil em decorrência do óbito da parte autora. Em razão de seu falecimento, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Além disso, as Apelantes ficaram inertes não se pronunciaram quando intimadas para esclarecer o interesse recursal, nos termos do despacho ID 37836488. Com estas considerações, julgo prejudicado este agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2022 16:01:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador